Tribunal: STF
Processo: HC 265661
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.860.803/MS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial  em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. A Defesa alegou violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a aplicação do redutor especial.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não foi conhecido por não atender ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não refutou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos de mérito já expostos.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada como requisito para o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182/STJ.



    6. A concessão de habeas corpus de ofício não é cabível como sucedâneo recursal ou para superar vícios do recurso inadmitido, conforme entendimento pacífico do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A concessão de habeas corpus de ofício não é cabível como sucedâneo recursal ou para superar vícios do recurso inadmitido (doc. 7).



    Nesta impetração, busca-se:



    a) Preliminarmente, a concessão LIMINAR da ordem, para que seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.



    b) A concessão da ordem para que seja reformada a decisão atacada com a consequente para aplicar a figura do tráfico privilegiado, com a consequente reforma da pena e mudança no regime inicial de cumprimento para ABERTO.



    c) Subsidiariamente, seja reconhecido o cabimento do presente habeas corpus, determinando que o Superior Tribunal de Justiça reconheça o mérito do habeas corpus (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.860.803/MS, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não comporta conhecimento.



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 517-522):



    A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante dos óbices contidos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 442-448). Nas razões do agravo, contudo, a parte deixou de impugnar a incidência dos referidos impedimentos.



    Inicialmente, com atinência à refutação do verbete sumular de número 7 desta Corte Superior, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.



    [...].



    Outrossim, com relação à impugnação da Súmula 83/STJ, conforme a assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,



    incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie  (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).



    Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que não buscou comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à hipótese dos autos ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior não mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.



    [...].



    Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.



    Neste regimental, contudo, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    [...]



    Finalmente, quanto ao pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, cumpre esclarecer que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de ser descabido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como expediente para superar vícios do recurso inadmitido, mormente porque tal iniciativa parte do próprio órgão julgador (AgRg nos EAREsp n. 2.018.556/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 29/9/2022).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 8).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Quando ao pedido subsidiário para que se determine ao STJ que proceda ao julgamento do mérito do agravo em recurso especial, analisando as teses de nulidade suscitadas, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator